Tribunal: TJMT
Processo: 1032527-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032527-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. C. V. C. F. - CPF: 038.531.051-06 (APELANTE), JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO - CPF: 056.580.039-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI - CPF: 849.804.191-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
PREJUÍZOS NÃO
DEMONSTRAD
OS
- DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
-

SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há dano moral
por atraso de voo, ainda mais sendo o atraso ínfimo,
se não há prova dos
alegados
prejuízos suportados.

2. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
).

3
. Inexistindo insurgência da parte
contrária
, a sentença não pode ser reformada em prejuízo ao apelante, por vedação à
reformatio in pejus
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
J.C.V.C.F.
,

representad
o
por
MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI
,

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face

de

AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
que

julgou
p
rocedente
o
pedido
da ação
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do CC c/c com a Súmula n. 54 do STJ.

O
recorrente aduz, em síntese, que
o valor da condenação merece ser majorado, pois o valor
arbitrado a título de danos morais não se encontra razoável nem em consonância com o posicionamento deste Tribunal, levando-se em consideração os constrangimentos que sofreu.

Assevera que teve seu voo alterado de forma arbitrária, sem nenhum aviso prévio e sem nenhuma justificativa da recorrida, bem como, precisou viajar
de
ônibus durante a madrugada, sem nenhum tipo de auxílio ou assistência material prestado
.

Sustenta que
a

fixação da indenização deve levar em conta não apenas os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também as circunstâncias peculiares do caso
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
majorar a condenação para o valor de
R$ 1
0.000,00
.

Contrarrazões
no Id.
283520026

pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela inexistência de interesses indisponíveis a justificar a sua atuação obrigatória
(Id. 286469378).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
J.C.V.C.F.
,

representad
o
por
MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI
,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

programou sua viagem de retorno para o dia 09/11/2023, saindo de Navegantes/SC com conexão em Viracopos/SP e destino final em Rondonópolis/MT.

Relatou que embarcou conforme planejado, contudo, a aeronave retornou inesperadamente ao aeroporto de origem sem justificativa. Após duas horas de espera, o voo decolou novamente, resultando na perda da conexão em Campinas/SP.

Diante da situação, foi informad
o
pela requerida acerca de um novo itinerário, desta vez partindo de Guarulhos/SP e pousando em Cuiabá/MT.

Com o novo itinerário, chegou a Cuiabá/MT às 07h00 do dia 12/09/2023, com um atraso de 21 horas,
precisando
percorrer mais 300 km por via terrestre até Rondonópolis, arcando com custos extras e submetendo-se a uma viagem cansativa e insegura.

Por essa razão pugnou pela
condenação da requerida ao pagamento de compensação por da
n
o moral
no valor de R$ 12.000,00.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, julgou
procedente o pedido, nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o autor
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para
majorar a
indenização
fixada
a título de
danos
morais decorrente

de
atraso
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso,
apesar de ser incontroverso
o
atraso do voo contratado
,
é de se pontuar que tal fato
, por si só,
não implica na responsabilização da demandada

em dano moral
.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto,
é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação moral.

Todavia, diante da não insurgência da parte contrária,
deve ser mantida a r. sentença pela aplicação do princípio
“non reformatio in pejus”
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025